Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. DECOTE DE VALORES. REMESSA A CONTADORIA DESNECESSIDADE. SEGURO GARANTIA. INADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O comando judicial transitado em julgado estabeleceu como sendo encargo da segurada/agravada as despesas administrativas, multas e tributos incidentes sobre o imóvel segurado até a data do sinistro, bem como ônus devido pela seguradora/agravante o valor fixado a título de prêmio securitário.

2. Em que pese tenha partido da premissa correta, qual seja, que tais encargos só poderiam ser abatidos do valor final caso tivessem efetivamente sido suportados pela ré/agravante, concluiu erroneamente quanto a inclusão de tais valores para o cálculo do valor final devido. 2.1 Isso porquê, a inclusão de tal montante implica acrescer ao valor devido pela seguradora/agravada a título de prêmio securitário importância cuja responsabilidade era de titularidade da autora/agravada, o que resultaria em seu enriquecimento ilícito, tal como arguido pela agravante.

3. Tendo a agravada adimplido apenas valores de sua estrita responsabilidade, não há que se falar em transferência de seu encargo à agravante, mediante soma de tal montante ao valor principal, uma vez que a condenação da ré/agravante se limitou ao valor do prêmio segurado.

4. No que tange à imperatividade de nova remessa dos autos à Contadoria, na linha do que entendeu o d. Juiz de primeiro grau, o valor atualizado da condenação pode ser facilmente obtido a partir de meros cálculos aritméticos, restando demonstrada a prescindibilidade de novo envio dos autos à Contadoria Judicial.

5. O seguro garantia apresentado pela agravante, não observou o disposto no artigo 835, §2o, do CPC, não havendo que se falar em sua aceitação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.